Tribunal: TJSP
Processo: 2168978-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
FALÊNCIA - HABILITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Pedido de habilitação de crédito trabalhista – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao habilitante – Recorrente que, atualmente, está desempregado e isento de Imposto de Renda – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que

Ementa:
FALÊNCIA - HABILITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Pedido de habilitação de crédito trabalhista – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao habilitante – Recorrente que, atualmente, está desempregado e isento de Imposto de Renda – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO.